Tribunal: TJMT
Processo: 1026902-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026902-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA FERREIRA AMADO - CPF: 053.371.461-30 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente demonstrou a origem do débito mediante a juntada de registro fotográfico enviado no momento da contratação acompanhado de documento de identidade e extratos de utilização. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrência da ausência de comprovação da relação jurídica e entrega do cartão.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026902-81.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANDREA FERREIRA AMADO

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito, sob a assertiva de não contratação dos serviços que originaram as negativações.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de
R$1.160,81
(ID 124964207).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamada apresentou os
extratos do cartão
(ID 130666484), o
contrato digital
(ID 130666486), a
negociação pelo
chat
(ID 130666468, ID 130666471 e ID 130666475), os
documentos

pessoais com o reconhecimento facial
da parte reclamante (ID 130666464 e ID 130666467).

Situação que evidencia a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita por parte da reclamada, uma vez que a negativação se traduz em exercício regular de seu direito de credora.

Verifica-se, assim, que a parte reclamada se desincumbiu do ônus probatório imposto e comprovou fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

[...]

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$635,51 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;

[...]”

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos autos registro fotográfico enviado no momento da contratação, documento de identidade, além de extrato de utilização do cartão, inclusive com compras presenciais e pagamento de faturas, elementos esses que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas e não impugnadas.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, reveste-se de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido, sem a devida contraposição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em virtude do disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024